Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715249-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOANA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto por Joana da Silva Souza por ausência de dialeticidade recursal. Intime-se Joana da Silva Souza para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da perda superveniente do objeto recursal, uma vez que foi proferida sentença pelo Juízo de Primeiro Grau com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator